Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-46.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Pena-base. Reduzido acréscimo para 1/6. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Compensação integral com a agravante da reincidência. Aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Acusado reincidente. Regime fechado mantido.

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Pena-base. Reduzido acréscimo para 1/6. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Compensação integral com a agravante da reincidência. Aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Acusado reincidente. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.